Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700220-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: LETICIA TORRAO E SILVA RECORRIDO: BANCA EXAMINADORA DO LX CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPACHO Trata-se de reexame necessário (art. 496, caput, do Código de Processo Civil) e recurso de apelação interposto pelo Estado do Rio de Janeiro em face da sentença de ID no 35117689, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que concedeu a segurança nos termos pleiteados na petição inicial. A certidão de ID no 351176946 informou a ausência de recursos das partes, remetendo os autos a esta instância recursal como remessa necessária. Contudo, o Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua procuradoria, interpôs recurso de apelação no dia 27/05/2022 (ID no 35737294). Desse modo, a recorrida (impetrante) deve ser intimada para que apresente as contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 18:20:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora